Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PAGAMENTO DEVIDO. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Processo julgado por esta 2a Turma Recursal, de cuja decisão se interpôs Recurso Extraordinário, com posterior suspensão do feito em atendimento a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário no 1140005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussão Geral. Finalizado o julgamento virtual em 23 de Junho de 2023 (sexta-feira), às 23:59, é caso de retomada da tramitação do feito, com exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC.
2. Pretende o recorrente, Defensoria Pública do Distrito Federal, a reforma do Recurso Inominado (ID. 10452775) que deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que a Defensoria Pública não detém personalidade jurídica e integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Entendeu a 2a Turma Recursal que havia confusão nas qualidades de credor e devedor dos respectivos honorários, conforme entendimento consagrado na Súmula 421/STJ.
3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 1140005/RJ, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".
4. Portanto, patente que a Súmula 421, do STJ, foi tacitamente superada com o entendimento atual de que são devidos os honorários advocatícios à Defensoria, mesmo quando litigam em face dos entes a que estão vinculados, razão por que é de rigor o provimento parcial do recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo deve ser o valor da causa, haja vista que tal valor não é irrisório, de maneira que se aplica a regra dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Ressalta-se, de acordo com o voto do relator, que as receitas oriundas das condenações do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública hão de servir tanto para viabilizar o exercício da missão constitucional a ela conferido, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população (CF/1988, art. 134, caput), quanto para desestimular à oposição de resistência injustificada, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios por parte do ente público sucumbente.
6. Posto isto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido de reformar o acordão recorrido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.